Tribunal: TJSP
Processo: 2240862-63.2021.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Mandado de segurança – impetração contra decisão que negou o cancelamento de restrições que recaem sobre veículos objeto de investigação acerca da prática de supostos estelionatos – vedação ao licenciamento e à circulação dos automóveis – violação a direito líquido e certo – limitações que em nada garantem o sucesso das investigações e causam considerável prejuízo ao impetrante, que nem ao menos

Ementa:
Mandado de segurança – impetração contra decisão que negou o cancelamento de restrições que recaem sobre veículos objeto de investigação acerca da prática de supostos estelionatos – vedação ao licenciamento e à circulação dos automóveis – violação a direito líquido e certo – limitações que em nada garantem o sucesso das investigações e causam considerável prejuízo ao impetrante, que nem ao menos figura como investigado – concessão da segurança para autorizar o licenciamento e circulação dos veículos, preservada a vedação à transferência dos automóveis para terceiros